Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715979-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda Agravado: Auto Elétrica Mineiro Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo interno (Id. 58829130) interposto pela sociedade empresária Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda contra a decisão proferida por este Relator (Id. 58248203) que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora agravante. As tentativas de intimação da sociedade empresária recorrida e de seu sócio administrador foram infrutíferas, de acordo com as certidões referidas no Id. 59542988 e no Id. 63177563. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço aludido atualizado. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator